Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-10.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001100-10.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CAIO DE FARIA GIANELLI - CPF: 017.135.021-94 (RECORRENTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001100-10.2025.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
CAIO DE FARIA GIANELLI.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR MUNICIPAL NOMEADO EM CARGO COMISSIONADO. REGIME ESTATUTÁRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O FGTS. NULIDADE DE CONTRATO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de nulidade de contrato administrativo cumulada com cobrança de FGTS, ajuizada por servidor que afirmou ter sido contratado pelo Município de Rondonópolis entre março de 2020 e agosto de 2022. O autor apresentou ficha de registro de funcionário e fichas financeiras para comprovar vínculo celetista.

2.

O Município contestou, juntando documentação que demonstra a ocupação de cargo em comissão de Gerente de Divisão de Engenharia e Infraestrutura, regido por regime estatutário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se servidor municipal ocupante de cargo em comissão faz jus ao FGTS; (ii) estabelecer se a contratação deve ser declarada nula por ausência de fundamento legal; (iii) determinar se há inovação recursal e se é cabível condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão está submetido ao regime estatutário previsto na Lei Municipal nº 1.752/1990, o qual não prevê FGTS, benefício restrito a vínculos celetistas.

5.

A nomeação para cargo em comissão decorre de lei municipal e se enquadra na autorização do art. 37, II, da Constituição Federal, sendo de livre nomeação e exoneração, não havendo nulidade na contratação.

6.

As alegações de ausência de lei específica para o cargo, de aplicação de norma diversa e de inexistência de necessidade temporária configuram inovação recursal, motivo pelo qual não podem ser conhecidas em grau de recurso.

7.

Não se caracteriza a litigância de má-fé quando não há demonstração de conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

8.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, não se impõe condenação em custas e honorários à parte recorrida, porquanto somente o recorrente vencido arca com tais despesas em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor municipal investido em cargo em comissão, submetido a regime estatutário, não tem direito ao FGTS.

2.

A nomeação para cargo em comissão, prevista em lei municipal e amparada pelo art. 37, II, da CF/1988, não configura nulidade contratual.

3.

Alegações não deduzidas na petição inicial constituem inovação recursal e não podem ser apreciadas em grau recursal.

4.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta enquadrada nas hipóteses legais, não configurada no caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 80 e 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal de Rondonópolis nº 1.752/1990, arts. 1º, 2º, 11, 106 e 111.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Apelação Cível nº 0000097-78.2014.8.04.5900, Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera, j. 06.05.2024; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 10046466820238260248, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 15.08.2024; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1011115-37.2018.8.26.0077, Rel. Adriano Pinto de Oliveira, j. 27.05.2024; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 0001602-49.2019.8.26.0070, Rel. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, j. 09.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 302538854) que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, ao entender que o servidor temporário não excedeu o prazo legal e, portanto, os contratos temporários discutidos nos autos são válidos, não fazendo jus o demandante ao pagamento do FGTS.

Nas razões recursais, o reclamante alega: a) que os extratos do CNIS comprovam o vínculo contratual; b) a inexistência de lei para o cargo em comissão; c) a aplicação da redação original da LC nº 600/2017; d) a ausência do requisito da necessidade temporária (art. 37, IX, da CF); e) a prorrogação irregular do vínculo por quase três anos consecutivos; f) o direito à percepção do FGTS diante do desvirtuamento da contratação temporária; e g) a inexistência de litigância de má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido relativo ao pagamento do FGTS, com a declaração de nulidade dos contratos celebrados e a condenação do ente demandado ao pagamento da indenização substitutiva. Requer, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em contrarrazões, o reclamado sustenta, preliminarmente, inovação recursal, argumentando que o reclamante fundamentou sua pretensão em contratos temporários e, apenas em sede recursal, passou a afirmar que a suposta contratação teria ocorrido por meio de cargo comissionado. No mérito, refuta as razões recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida, com a condenação do recorrente em litigância de má-fé, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, ressalte-se que as alegações do reclamante acerca da inexistência de lei para o cargo em comissão, da aplicação da redação original da LC nº 600/2017, e da ausência do requisito da necessidade temporária
configuram inovação recursal
e, por essa razão, não podem ser acolhidas.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato administrativo c/c cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

Consta da petição inicial que o reclamante foi contratado pelo município de Rondonópolis entre março de 2020 a agosto de 2022. Para demonstrar tal alegação, anexou à petição inicial ficha de registro de funcionário e fichas financeiras anexadas ao ID 302538390.

Por sua vez, o reclamado, ao apresentar contestação, juntou fichas financeiras (ID 302538399), demonstrando que o demandante exerceu cargo em comissão de Gerente de Divisão de Engenharia e Infraestrutura, vinculado à Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo do município de Rondonópolis.

Nesse passo,
servidor comissionado
, regido por vínculo estatutário,
não possui direito ao FGTS
, benefício exclusivo dos trabalhadores submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Servidores estatutários, mesmo em cargos comissionados, estão sujeitos à legislação própria, que não prevê o FGTS como benefício.

Nos termos da Lei nº 1.752, de 17/8/1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos de Rondonópolis, das autarquias e fundações municipais, dispõe:

Art. 1º
O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis
, bem como das suas Autarquias e Fundações Públicas,
é o
estatutário
Instituído por esta Lei
.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei,
Servidores são Funcionários legalmente investidos em cargos públicos
, de Provimento efetivo ou
em comissão
.

(...)

Art. 11 A nomeação far-se-á:

I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado da carreira;

II -
em comissão, para cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração
.

(...)

Art. 106 O Funcionário gozará, obrigatoriamente, 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, concedidas de acordo com a escala organizada pela Chefia Imediata.

(...)

Art. 111 Independentemente de solicitação, será pago ao Funcionário, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

Parágrafo único. No caso do Funcionário exercer função de gratificação ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este Artigo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR OCUPANTE EXCLUSIVAMENTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO PAGAMENTO FGTS. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ESTATUTÁRIO
. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Do cotejo dos autos, observa-se que o cerne da questão cinge-se a aferir se o servidor ocupante exclusivamente de cargo comissionado possui direito ao pagamento de verbas relativas ao FGTS; 2. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, autoriza a existência de cargos em comissão, entendidos estes como sendo os cargos embasado no vínculo de confiança, ou seja, de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente;
3. Os cargos ocupados pela Apelante constituem cargos em comissão e, por isso, possuem natureza administrativa, sendo regidos pelo regime estatutário instituído pela legislação infraconstitucional vigente à época,
não podendo se falar, portanto, em nulidade da referida contratação
; 4. Assim,
verifica-se que as premissas norteadoras das relações empregatícias submetidas aos regramentos da Consolidação das Leis do Trabalho são incompatíveis com as funções exercidas pela Apelante, porquanto esta se submeteu ao regime jurídico único adotado pelo Ente Municipal, razão pela qual é de rigor a improcedência do pedido de pagamento de FGTS
; 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0000097-78.2014 .8.04.5900 Novo Airão, Relator.: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 06/05/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2024). (grifei).

INDAIATUBA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CELETISTA QUE OCUPOU CARGOS COMISSIONADOS. PRETENSÃO DE FGTS.
Impossibilidade. Cargo comissionado incompatível com depósito de FGTS
. Ônus financeiro do FGTS ao empregador restringe a liberdade de exoneração. Vínculo de natureza precária. Sentença mantida. Recurso não provido
. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10046466820238260248 Indaiatuba, Relator.: Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/08/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 15/08/2024). (grifei).

RECURSO INOMINADO. Servidor público municipal comissionado. Pretensão ao recebimento de verbas trabalhistas.
Inadmissibilidade. Cargo em comissão. Depósito de FGTS não compatível com os servidores comissionados
. Sentença de improcedência mantida. Recurso do Município provido.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1011115-37.2018.8.26.0077; Relator (a): Adriano Pinto de Oliveira; Órgão Julgador: Turma da Fazenda; Foro de Birigui - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024). (grifei).

RECURSO INOMINADO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO.
Ex-titular de cargo em comissão, sob regime jurídico próprio, demissível "ad nutum", transitório e sem estabilidade, que não faz jus ao recebimento de FGTS
ou férias em dobro (direitos celetistas), especialmente em situação na qual a Justiça do Trabalho afasta a qualificação celetista da relação jurídica, afirmando-a estatutária, ao deslocar a competência do feito para a Justiça Comum. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 0001602-49.2019.8.26.0070; Relator (a): Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros; Órgão Julgador: 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Batatais - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024). (grifei).

Dessa forma, o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários referentes ao período de 2020 a 2022
não
encontra amparo jurídico e deve ser rejeitado. Logo, com fundamento na documentação acostada,
a sentença de primeiro grau não merece reforma
.

Além disso,
não
merece acolhimento o pedido da recorrida concernente à condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no artigo 80 do CPC.

Por fim,
deixo
de condenar a parte recorrida em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que em segundo grau,
somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado
, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025